Tribunal: TJSP
Processo: 2006943-62.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico ilícito de drogas (Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) – Insurgência contra o indeferimento da revogação da prisão preventiva pela autoridade impetrada, mediante decisão carente de fundamentação concreta que não o permitiu recorrer em liberdade, embora a incompatibilidade de sua situação atual com o regime imposto na sentença, além de possuir predicativos favoráveis à

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico ilícito de drogas (Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) – Insurgência contra o indeferimento da revogação da prisão preventiva pela autoridade impetrada, mediante decisão carente de fundamentação concreta que não o permitiu recorrer em liberdade, embora a incompatibilidade de sua situação atual com o regime imposto na sentença, além de possuir predicativos favoráveis à soltura – PERDA DO OBJETO – Em decisão superveniente à sentença condenatória proferida, foi concedido ao ora paciente de recorrer em liberdade, sendo expedido alvará de soltura clausulado em seu favor – Ademais, o C. STJ concedeu a ordem de Habeas Corpus no 237475/SP, de ofício, em decisão monocrática, para determinar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, a serem definidas pelo Juízo a quo.
Ordem prejudicada.